Tribunal: STF
Processo: HC 51003
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
O ACUSADO REVEL NÃO FICA IMPEDIDO DE COMPARECER AOS ATOS PROCESSUAIS
QUE SE SEGUIREM A SUA CONTUMACIA. NO ENTANTO, PERDE O DIREITO DE
RECEBER NOVAS CIENTIFICAÇÕES, PARA QUALQUER ATO DO PROCESSO.
ARQUIÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.